Tribunal: TJES
Processo: 5006693-08.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006693-08.2026.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Nº
5006693-08.2026.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL
DE VILA VELHA

SUSCITADO: JUÍZO DA

5ª VARA CRIMINAL
DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA. VÍTIMA MULHER IDOSA E COM DEFICIÊNCIA. RELAÇÃO ENTRE MÃE E FILHA. CONDIÇÃO DE GÊNERO. TEMA REPETITIVO 1.186 DO STJ. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha em face do Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha (Especializada em Violência Doméstica), para definir a competência para o processamento de Medida Protetiva de Urgência em favor de mulher de 64 anos, com limitações físicas e depressão, a qual sofre suposta violência psicológica e patrimonial praticada pela filha e pela companheira desta no ambiente doméstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a agressão praticada por filha e respectiva companheira contra mãe idosa e com deficiência configura violência doméstica e familiar para fins de fixação da competência material absoluta da Vara Especializada, independentemente da prova de motivação de gênero baseada em estruturas patriarcais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de gênero feminino é, por si só, suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha nos casos de violência ocorrida no âmbito doméstico e familiar, conforme tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.186 do Superior Tribunal de Justiça.

A relação entre mãe e filha enquadra-se no conceito de âmbito familiar estabelecido no inciso II do art. 5º da Lei nº 11.340/2006.

A vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher no contexto familiar possuem presunção legal, o que torna desnecessário perquirir a existência de ódio ao gênero feminino ou relação de dominação estrutural para a fixação da competência.

A existência de insultos degradantes, destruição de bens para intimidação e a manutenção do lar em condições insalubres caracterizam violência psicológica e patrimonial no seio doméstico.

A sobreposição de vulnerabilidades da ofendida, decorrente da idade avançada e das limitações físicas de locomoção, acentua a assimetria de poder e a sujeição da vítima perante as requeridas.

A estrutura administrativa ou a localização da equipe multidisciplinar não possuem o condão de afastar a competência material e absoluta da Vara Especializada para a tutela de mulheres em situação de risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

A condição de gênero feminino basta para atrair a Lei Maria da Penha em episódios de violência doméstica e familiar.

A vulnerabilidade da mulher em relações domésticas é presumida pela lei, dispensando prova de motivação patriarcal específica.

Conflitos entre mãe e filha no espaço residencial configuram hipótese de competência da vara especializada em violência doméstica.

A especial condição de idosa ou pessoa com deficiência da vítima reforça a necessidade de proteção pelo juízo especializado.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 5º da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.186; STJ, AgRg no HC nº 1.066.313/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.04.2026; STJ, AgRg no AREsp nº 2.632.144/GO, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o conflito negativo de jurisdição para declarar a a competência do Juízo Suscitado, JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Nº
5006693-08.2026.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
em face do
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA (ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA)
, em que se discute a competência para processar e julgar os fatos contidos na Medida Protetiva de Urgência nº 5003470-39.2026.8.08.0035, na qual se apura a prática, em tese, de crimes e infrações no contexto de violência doméstica e familiar (Lei nº 11.340/06), pelos requeridos Marcel Ebinger de Carvalho (nome social Scarlett Ebinger de Carvalho) e Angela Anne.

Na decisão acostada no ID 94473312, o Juízo Suscitante sustenta que a vulnerabilidade da vítima, mulher idosa, com 64 anos de idade e severas limitações físicas de locomoção, atrai a competência absoluta da Vara Especializada. Argumenta que a ofendida encontra-se subjugada em seu próprio lar, acuada pela filha, mulher trans, e pela companheira desta em uma dinâmica de dominação doméstica que transcende o mero conflito patrimonial. Outrossim, ressalta que a equipe multidisciplinar da Vara de Violência Doméstica seria a única apta a realizar o estudo psicossocial necessário para avaliar a complexidade da relação familiar e a segurança da vítima.

Por sua vez, o Juízo Suscitado, ao prestar informações no ID 19230299, argumenta que o conflito possui natureza estritamente patrimonial e doméstica, carecendo de motivação de gênero ou vulnerabilidade específica que justifique a incidência da Lei Maria da Penha. Assevera, ainda, que a inexistência de equipe multidisciplinar exclusiva na unidade especializada reforça a desnecessidade de tramitação naquele juízo, sendo os estudos psicossociais realizados por equipe centralizada no Fórum local.

O cerne da presente controvérsia reside em determinar se a conduta imputada às requeridas, filha da vítima e sua companheira, configura violência doméstica e familiar para efeitos de fixação da competência material absoluta da Vara Especializada. O exame minucioso dos autos revela que a vítima, mulher idosa de 64 anos e com limitações físicas de locomoção, padece de uma severa dinâmica de dominação e subjugação doméstica.

Nesse contexto, impende salientar que os elementos probatórios, incluindo mensagens de WhatsApp e registos fotográficos, demonstram que a vítima é mantida “acuada” no seu próprio quarto, sendo alvo de constante violência psicológica manifestada por insultos degradantes (“doida”, “idiota”, “velha” e “demente”) e violência patrimonial, consubstanciada na destruição deliberada de bens para fins de intimidação e na recusa em desocupar o imóvel. A insalubridade imposta ao lar, com a presença de fezes de animais e sujidade extrema que provoca náuseas na ofendida, é um instrumento de controle e desrespeito à dignidade da pessoa idosa.

Impende salientar que a tese aventada pelo Juízo Suscitado, que exige a demonstração de uma motivação de gênero específica baseada em relações patriarcais para atrair a competência, encontra-se superada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.186, assentou que a condição de gênero feminino é, por si só, suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência ocorrida no âmbito doméstico e familiar. Conforme reiterado pela jurisprudência:

“
A jurisprudência desta Corte, em recurso representativo de controvérsia (Tema Repetitivo n. 1.186/STJ), firmou entendimento de que
a condição de g
ê
nero feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica e familiar.
” (AgRg no HC n. 1.066.313/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 23/4/2026).

Frente a tal panorama, a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher no contexto familiar são presumidas
ex lege
, sendo desnecessário perquirir se o agressor agiu imbuído de ódio ao gênero feminino ou se há uma relação de dominação estrutural. Basta que a vítima seja mulher e o fato ocorra na unidade doméstica ou familiar, conforme preceitua o art. 5º, da Lei nº 11.340/06.

No caso concreto, verifica-se uma especial sobreposição de vulnerabilidades que impede qualquer interpretação restritiva da norma. A ofendida não é apenas mulher; é uma mulher idosa, portadora de deficiência física e em tratamento para depressão, o que acentua a assimetria de poder em relação às requeridas, jovens e aptas ao trabalho, que se valem do vínculo familiar e da dependência emocional da mãe para exercer domínio de fato sobre o espaço residencial.

Sob tal ótica, a relação entre mãe e filha enquadra-se perfeitamente no conceito de âmbito familiar previsto no art. 5º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006, não havendo espaço para a declinação da competência residual comum quando evidenciada a dinâmica de opressão no espaço doméstico. Corroborando esse entendimento:

“
Nessa ordem de ideias, em recente julgado (Tema n. 1186/STJ), a Terceira Seção deste Tribunal Uniformizador assentou: A condição de gênero feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e familiar (...) Para o Tribunal da Cidadania, nos termos do art. 5.º, caput, da Lei n. 11.340/06, para se firmar a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é necessário que a conduta delitiva imputada esteja vinculada ao âmbito da unidade doméstica, da unidade familiar ou, ainda, decorra de qualquer [r]elação íntima de afeto mantida entre as partes” (AgRg no AREsp n. 2.632.144/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025).

Destarte, a narrativa de destruição de bens, insultos sistemáticos e restrição da tranquilidade domiciliar contra a mãe idosa configura substrato jurídico suficiente para atrair a competência especializada.

De mais a mais, a complexidade inerente ao caso, que envolve a notícia de condição neuroatípica de uma das requeridas (Transtorno do Espectro Autista) e a necessidade de incidente de insanidade mental, deve ser integralmente absorvida pelo juízo especializado. A Vara de Violência Doméstica possui competência material e absoluta vocacionada para a tutela de mulheres em situação de risco, sendo irrelevante para este fim a estrutura administrativa ou a localização da equipe multidisciplinar.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
para declarar a competência do Juízo Suscitado,
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA (ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
, para o processamento e julgamento do feito originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)